Tribunal: TJDFT
Processo: 0747069-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747069-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: OCIMAR DE CASTILHO RIBAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0732539-08.2020.8.07.0001, em que litiga com OCIMAR DE CASTILHO RIBAS, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio da quantia de R$5.567,38, nas contas das pessoas jurídicas rés. Em suas razões recursais (ID 20914775), a ré/agravante defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, uma vez que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto. Relativamente ao perigo de dano, assevera que, por atuar como corretora de câmbio, tem de operar eminentemente com moeda nacional e estrangeira em caixa, bem como com valores depositados em contas correntes, estando sujeita aos diversos atos regulatórios do Banco Central do Brasil - BACEN. Menciona que, diante disso, deve manter valores mínimos de patrimônio líquido, em proporção às suas operações. Ressalta que, se as quantias depositadas em banco ficarem indisponíveis, é provável que a Corretora não mais atenda à quantia mínima determinada pelo BACEN. Alude sobre a efetivação de diversos bloqueios em demandas semelhantes, circunstância que propicia severa e inesperada redução de seu limite operacional e pode resultar na paralisação de suas atividades. Por outro lado, no que concerne à probabilidade do direito alegado, aduz que, ao deferir a medida de arresto, a decisão hostilizada não observou o requisito final inserido no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca desse ponto, afirma que o autor/agravado não demonstrou efetivamente a necessidade da concessão de tal providência, limitando-se à alegação de que as codemandadas não efetuaram a entrega das moedas estrangeiras. Sustenta, no entanto, que tal assertiva é inverídica, pois há prova de que as rés sinalizaram clara intenção de restituir as quantias reportadas nos autos, existindo discordância do requerente com relação à forma em que esta medida se daria. Explicita que eventual reconhecimento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em face das demais requeridas não lhe é automaticamente extensível. Adverte inexistir comprovação de que estaria a frustrar o pagamento de credores ou, ainda, a dilapidar o seu patrimônio. Ao revés, salienta cuidar-se de sociedade empresária idônea e saudável do ponto de vista financeiro, com autorização direta e responsabilidade perante o BACEN para operar no mercado de câmbio, não possuindo envolvimento em ilícitos ou fraudes. Demais disso, destaca que o deferimento de arresto em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, constitui medida ilegal e abusiva. Frisa que a aludida providência é aceita apenas em hipótese de execução de título extrajudicial e desde que seja frustrada a primeira tentativa de citação do devedor. Aduz sobre a ocorrência de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Realça que jamais deteve qualquer relação jurídica com a sociedade JL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Alega que as operações de câmbio relatadas pelo autor/agravado eram ilegais, tendo sido perpetradas à margem de seu controle e do BACEN. Menciona não ter recebido nenhum dos valores dos depósitos efetuados pelo ora recorrido. Consigna que os valores existentes em suas contas bancárias constituem o próprio instrumento da atividade empresarial, sujeitando-se à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Discorre, outrossim, a respeito da ausência de prejuízo ao agravado em caso de revogação da medida deferida na origem. Tece considerações no tocante à sua capacidade financeira, notadamente para demonstrar a ausência de qualquer risco de inadimplemento na hipótese de ulterior condenação no feito de origem. Registra que as operações efetuadas pelo autor/recorrido foram travadas por intermédio da sociedade J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, com a qual não possui nenhum vínculo jurídico. Traz comentários no que tange à ilegalidade da prática conhecida como câmbio paralelo, que é efetuada à margem do sistema de controle da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do BACEN. Defende que sequer tinha possibilidade de saber da existência de tais operações, sobretudo porque o BACEN não tinha registro destas, bem assim de quaisquer irregularidades da correspondente bancária. Esclarece que a entrega de dólares em data futura, utilizando-se de taxa de câmbio de data pretérita, pode, inclusive, resultar na prática de ilícitos financeiros, motivo pelo que noticiou tais fatos à Superintendência da Polícia Federal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja revogada a medida deferida na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e consequente confirmação da liminar. Preparo em dobro comprovado (ID 21296670). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Inicialmente, convém destacar que, ao contrário do que assevera a ré/recorrente, o pedido apresentado na origem pelo autor/recorrido não tem por fundamento o arresto executivo, disciplinado pelo artigo 830, do Código de Processo Civil, para o qual se exige prévia tentativa de citação do executado. Na realidade, cuida-se de medida prevista no artigo 301, do referido diploma legal, que é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. Com efeito, como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil. Do exame das provas coligidas neste feito, verifica-se que, no dia 03/03/2020, o autor contratou a encomenda de moeda estrangeira (quantia total de EUR 500,00) junto à ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, que seria retirada em 03/08/2020 nas agências de câmbio situadas no Felicittá Shopping – Águas Claras. Em contrapartida, foi promovido pagamento pelo adquirente, por meio de transferência bancária (ID 73774984). Ocorre que, em razão da pandemia, não foi possível fazer a retirada do valor no local acordado, tendo a empresa ré procurado o agravado para celebrarem acordo para devolução do valor de R$4.593,56 em seis parcelas; o acordo não foi cumprido. À luz desses elementos, depreende-se que a questão versada nos autos submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, tendo em vista que o artigo 7o, parágrafo único, do aludido diploma legal, alberga a teoria do risco-proveito do negócio jurídico, caso os fatos narrados pelo requerente/agravado sejam provados, a parte ré poderá ser responsabilizada pelos danos alegados, haja vista a existência de responsabilidade solidária, podendo o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso. De outra parte, apesar da alegação da recorrente no sentido de não possuir qualquer vínculo jurídico com a agência de viagens, infere-se, ao menos por ora, que não houve oposição de ressalva por parte da ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no que concerne ao recebimento das quantias então repassadas, tendo sido emitido normalmente os correlatos recibos de pagamento. Tal circunstância, que deverá ser devidamente elucidada durante o curso do feito originário, corrobora, ao menos em linha de princípio, a assertiva inicial de que se trata do mesmo grupo econômico. De todo modo, nesta análise preambular, constata-se que a ré/agravante celebrou com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contrato de convênio de correspondente cambiário (ID 20914784), em 17/02/2020, isto é, em data anterior às operações noticiadas nos autos. E, relativamente à responsabilidade da instituição contratante em virtude do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Desta feita, num exame superficial, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as demais rés, mostrando-se prudente o bloqueio determinado pela decisão agravada. Não se pode olvidar, ainda, que dos elementos probatórios reproduzidos no presente instrumento, figura a informação de que inúmeras pessoas também foram lesadas em transações efetivadas com as requeridas, haja vista que não receberam a moeda estrangeira que contrataram, existindo, inclusive, diversas ações judiciais em trâmite nesta Corte de Justiça lastreadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica a esta. Assim sendo, carece de verossimilhança a tese deduzida pela agravante de que a tutela cautelar de arresto concedida na origem não observou os requisitos legais. Ao revés, ao menos nesta análise preambular, há elementos suficientes que demonstram tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de ineficácia da pretensão final caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio das requeridas, ao menos até a devida elucidação dos fatos. Ademais, cumpre salientar que o bloqueio de numerários da recorrente traduz apenas mecanismo de garantia à futura satisfação do direito que pode vir a ser assegurado em benefício deste. Por conseguinte, tratando-se de providência prévia ao ato de penhora, não se mostra, em princípio, cabível a alegação de impenhorabilidade com amparo no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Por fim, tendo em vista não se tratar de cifra exorbitante, não é possível acolher o argumento de que o arresto inviabilizará as operações da agravante, que se posiciona como sociedade empresária de grande porte no mercado mobiliário e dispõe de correspondentes nos mais diversos estados da federação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual